Tribunal: STF
Processo: MS 26648
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONCURSO – EDITAL – REQUISITO – PREVISÃO EM PORTARIA REGULAMENTADORA. O edital de concurso não é meio hábil a inovar, considerada portaria regulamentadora de acesso a cargo público. 



    CONCURSO – POSSE – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO. A comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse.